Tribunal: TJDFT
Processo: 0720701-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0720701-37.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: WENDERSON MENDES DE AVELAR PACIENTE: CARLOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS JUNIOR RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS JUNIOR em face de decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, após ter sido atuado por suposta infração ao art. 14, caput, da Lei 10.826/2003. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pela Desembargadora Carmelita Brasil (ID 26812677). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de junho de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator